Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703205-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA COSTA FERREIRA SANDOVAL AGRAVADO: MATHEUS TRAJANO TEIXEIRA DA SILVA, HARLEY FRANCO SANDOVAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por inovação recursal e supressão de instância, já que os argumentos apresentados no recurso não foram apresentados e, consequentemente, analisados pela instância de origem. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2025 19:06:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador